Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-45.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RENAN LINS ALVES DA CUNHA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelado afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumenta que o apelante não refuta o fundamento da desnecessidade de laudo médico oficial nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça (id 66257287). Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação formulada pelo apelado de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator